Tribunal: CARF
Processo: 13855.721337/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR. EFEITOS.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares (Súmula CARF no 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 120.
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio, relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721337/2011-14
ACÓRDÃO
2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELUS DOS REIS AGNESINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O
Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
2
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
FALTA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR. EFEITOS.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os cotitulares (Súmula CARF no 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF
No 120.
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários
em cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao
espólio, relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento
do titular da conta bancária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de cerceamento de defesa e indevida quebra do sigilo fiscal; e dar-lhe provimento
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
3
parcial, para excluir do lançamento os seguintes valores: R$ 29.000,00 (recebido em 27/03/2007)
e de R$ 752.838,52 (recebido em 18/05/2007).
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARCELUS DOS REIS AGNESINI
contra o Acórdão no 16-63.816, proferido pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em sessão de 03 de dezembro de 2014, que julgou
parcialmente procedente sua impugnação.
O lançamento em questão refere-se a crédito tributário relativo ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF) dos anos-calendário de 2007 e 2008, fundamentado na presunção
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
(art. 42 da Lei no 9.430/96), totalizando R$ 1.387.999,49, consolidado em 12/07/2011, composto
por: a) R$ 369.337,45, acrescido de multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora - infração
de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código da receita 2904); e b)
R$ 184.625,67, referente à multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão (código de
receita 6352).
A DRJ/SPO julgou parcialmente procedente a impugnação, excluindo da base de
cálculo apenas dois créditos: um de R$ 13.500,00, por se tratar de valor recebido pela venda de
um veículo (GOL), e outro de R$ 50.000,00, por se tratar de transferência entre contas bancárias
do próprio contribuinte. A decisão manteve o restante do lançamento, resultando no imposto
mantido (código 2904) de R$ 658.745,00 e multa mantida de R$ 494.058,75, além dos demais
acréscimos legais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
4
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. Lei n. o
9.430/96.
SIGILO BANCÁRIO.
Permanecem protegidas por sigilo, nos termos do artigo 198 do Código Tributário
Nacional, as informações obtidas mediante procedimento de fiscalização, nos
termos do artigo 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2.001, não
configurando violação.
CONVENÇÕES PARTICULARES.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Art. 123 do
CTN.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIAS.
Cabe ao sujeito passivo apresentar as provas com a impugnação nos termos
previstos no artigo. Art. 16 do Decreto 70.235/72. É indeferido o pedido de
diligências quando for prescindível para a formação da convicção em julgamento
e em desacordo com o art. 16, IV do Decreto 70. 235/72.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem
conteúdo normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal
declarando inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento
jurídico.
Em seu recurso, o contribuinte alega preliminarmente cerceamento do direito de
defesa, argumentando que a decisão recorrida desconsiderou documentos juntados no
aditamento à impugnação, constantes em "envelopes" no processo. Sustenta que os julgadores
não teriam analisado adequadamente as provas apresentadas, principalmente as relativas a
retornos e amortizações dos empréstimos tomados junto a familiares. Afirma que há forte
evidência de que os julgadores não acessaram os anexos constantes dos "envelopes", já que o
acórdão apenas menciona como fundamento para exclusão dos dois créditos elementos
constantes nos próprios autos, sem referência a esses documentos.
Alega ainda inobservância à Súmula 29 do CARF, que determina que todos os co-
titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados. Menciona que Alfésio Agnesini, co-titular de uma das contas, faleceu em novembro de
2007, e que a intimação do espólio foi inadequada, pois não foi endereçada à inventariante e a
resposta foi apresentada por pessoa sem poderes para representar o espólio. Também argumenta
que sua cônjuge, Maria Eduarda Theodoro Lima Agnesini, co-titular de contas bancárias, não foi
devidamente intimada no início do procedimento fiscal.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
5
O recorrente reitera a alegação de quebra ilegal de sigilo bancário e protesta contra
a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício a partir do vencimento do auto de infração.
No mérito, argumenta que, além dos dois créditos já excluídos, existem vários
outros créditos a título de empréstimos bancários, transferências intercontas e créditos originados
da pessoa jurídica Agnesini Agropecuária que deveriam ser excluídos. Apresenta tabela
identificando diversos créditos no valor total de R$ 771.390,40 que, segundo ele, estariam nessas
condições.
Sustenta que se dedica exclusivamente à atividade rural, fato reconhecido pelo
próprio fiscal autuante, e que o lançamento com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96 deveria
observar as normas de tributação específicas previstas na Lei no 8.023/90, que dispõe sobre
tratamento tributário da atividade rural, limitando a base de cálculo a 20% dos depósitos não
comprovados, conforme já decidido pelo CARF em diversos julgados.
Quanto à movimentação financeira, argumenta que a maior parte dos créditos nas
contas correntes provém de empréstimos tomados junto a seus familiares, incluindo sua mãe,
irmãos e cunhado, bem como junto ao seu contador e empresas ligadas à família. Afirma que os
julgadores não compreenderam corretamente a natureza dos créditos, pois os valores ingressados
eram empréstimos tomados e não quitação de dívidas.
Em relação ao valor de R$ 1.505.677,04 depositado em 18/05/2007, afirma que tal
crédito decorreu de operação de venda da empresa PJ Agnesrural Ltda, entre seu irmão Vinícius
dos Reis Agnesini e Gilberto Sayão da Silva, com posterior quitação de hipotecas. Anexa
documentos adicionais demonstrando que o depósito foi efetuado para quitação de dívidas e
hipotecas.
Requer a nulidade do acórdão da DRJ/SPO pela falta de análise das provas
constantes dos "envelopes" ou, subsidiariamente, a análise dos documentos apresentados e a
exclusão dos créditos referentes a empréstimos bancários, transferências entre contas de mesma
titularidade, créditos originados da PJ Agnesini Agropecuária, empréstimos entre familiares, e
especificamente os valores de R$ 1.505.677,04 e R$ 366.438,96 relativos à operação de venda da
PJ Agnesrural.
Para os créditos não justificados, solicita o cancelamento do lançamento ou a
aplicação da limitação da base de cálculo a 20% dos valores, conforme artigo 5o da Lei no
8.023/90, uma vez que o contribuinte se dedica exclusivamente à atividade rural.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
6
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
2.1.
Cerceamento do direito de defesa
O Recorrente alega cerceamento do direito de defesa, argumentando que a
DRJ/SPO não analisou documentos juntados no aditamento à impugnação, constantes em
“envelopes” no processo.
Quanto aos documentos apresentados em “envelopes”, o Recorrente alega se
tratarem principalmente de planilhas elaboradas unilateralmente e um "Termo de
Responsabilidade e Obrigações", documentos de limitado valor probatório.
O Decreto no 70.235/72, em seu artigo 16, §4o, estabelece que “a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
Verifica-se que no relatório do acórdão recorrido, reconheceu-se a apresentação do
aditamento e dos documentos. E, no tópico intitulado como “da instrução probatória”, o acórdão
recorrido esclareceu o seguinte:
“No que diz respeito à instrução probatória, por meio da impugnação o
interessado teve ampla oportunidade de carrear aos autos quaisquer documentos
de prova de fato modificativo em seu favor.
Doravante, prevalecem as disposições do artigo 16 do Decreto 70.235/72 dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará ...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Portanto, houve a preclusão do direito do contribuinte de apresentar a
documentação, de modo que o termo de aditamento e os documentos anexos não foram e não
poderiam ter sido analisados pela DRJ.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2.2.
Sigilo fiscal
No que tange a alegação de violação ao sigilo fiscal, cumpre esclarecer, brevemente
que o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
7
independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes
fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no
RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
Antes de tudo, cumpre registrar que os documentos e “envelopes” não serão
analisados, uma vez que não foram objeto de análise pela DRJ em razão de preclusão, nos termos
do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
O recorrente alega que se dedica exclusivamente à atividade rural, assim, deveria
ser aplicada a “norma do artigo 5° da Lei n° 8.023/90, que dispõe sobre uma forma de tributação
mais favorecida, consistente no arbitramento da receita bruta, declarada ou não, ao limite
máximo de 20%”.
Quando se configura uma situação de possível omissão de receitas, torna-se
obrigatória a apresentação detalhada e específica da procedência de cada movimentação
financeira registrada nas contas bancárias. Esta comprovação deve estabelecer uma correlação
precisa entre as datas dos créditos e seus respectivos valores, permitindo assim desconstruir a
presunção estabelecida em lei.
Dessa forma, mostra-se insuficiente fundamentar a legitimidade das
movimentações financeiras apoiando-se exclusivamente na alegação de que decorrem do
desenvolvimento habitual de atividades agropecuárias, ou mesmo argumentando que tais
atividades constituem a principal fonte econômica do contribuinte pessoa física.
Do contrário, estar-se-ia permitindo uma justificativa de caráter genérico para
explicar a procedência das movimentações bancárias identificadas pela autoridade fiscal, situação
esta que se revela incompatível com os princípios do ônus da prova, especialmente por contrariar
frontalmente o sistema de demonstração estabelecido pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
É fundamental reconhecer que o desenvolvimento de atividades agropecuárias não
afasta a possibilidade de que existam receitas não declaradas provenientes de outras fontes ou
operações realizadas pela pessoa física, mesmo que estas não sejam realizadas de forma
sistemática.
Seria necessário demonstrar, de maneira pormenorizada e com perfeita
correspondência temporal e valorativa, que cada entrada financeira possui vinculação direta com
as atividades rurais desenvolvidas. Esta demonstração deve ocorrer durante a etapa de
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
8
fiscalização, anteriormente à constituição do crédito tributário de ofício, momento em que a
administração tributária deve observar rigorosamente o disposto no artigo 42, parágrafo 2o, da Lei
no 9.430/1996.
Uma vez superada a fase de autuação fiscal sem que tenha havido a devida
comprovação da origem e características dos depósitos bancários, torna-se impraticável proceder
à reclassificação das receitas, conforme estabelece o artigo 42, parágrafo 2o, da Lei no 9.430/1996,
para aplicação das regras tributárias específicas.
O contribuinte deve suportar os efeitos da presunção legal estabelecida; caso
contrário, poderia escolher arbitrariamente demonstrar a procedência das movimentações apenas
durante a fase de discussão administrativa, situação que esvaziaria completamente a eficácia do
mecanismo presuntivo.
Nesse sentido, destaca-se a recente jurisprudência da 2a Turma da CSRF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS
NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos declarados e
regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo
movimentação bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam
rendimentos omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não
comprovadas se relacionem com a referida atividade. É imprescindível comprovar,
de forma individualizada, com correspondência de valores e datas, que cada
depósito se vincula a citada atividade, para fins de possibilitar a quantificação da
base de cálculo dos rendimentos não declarados com vinculação a atividade rural
e, assim, tornar possível aplicar a hipótese do parágrafo único do art. 5o da Lei no
8.023, de 1990, conjugada com o §2o do art. 42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do
resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base” – norma de
tributação específica), caso o sujeito passivo tenha optado para que, na
composição da base de cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo,
seja limitado a 20% da receita bruta. No procedimento de aplicação da norma do
art. 42 da Lei no 9.430, por depósitos bancários de origem e causa da operação
não comprovada, decorrente de verificações fiscais por movimentação bancária e
financeira atípica, destoantes dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe
ao sujeito passivo, por força da presunção legal, o ônus da prova da origem de
cada depósito, assim como a justificativa da causa da operação, o que deve ser
feito de forma individualizada, não podendo ser aplicado percentual destinado à
atividade rural sem a comprovação de vinculação de cada depósito com essa
atividade. O exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de
rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda
que não habituais. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de
cada depósito, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural
sem a comprovação de vinculação de cada depósito a essa atividade.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
9
(Acórdão no 9202-011.508, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
julgado em 19/09/2024)
Esse é o mesmo posicionamento das Turmas Ordinárias:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tal presunção
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
(Acórdão no 2201-012.124, Relator Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa, julgado em 21/07/2025)
Portanto, sem razão o recorrente nesse ponto.
Ademais, o recorrente alega que diversas depósito se referem a empréstimos ou
socorro financeiro entre familiares. Além disso, sustenta ainda que parte dos depósitos seriam
empréstimos para as pessoas jurídicas que é sócio.
Em relação aos alegados contratos de mútuo com as pessoas jurídicas do grupo
empresarial, a análise da documentação apresentada revela graves deficiências que impedem o
reconhecimento de sua validade perante a Fazenda Pública.
Os contratos apresentados às fls. 451/466 caracterizam-se por serem instrumentos
genéricos e desprovidos dos elementos essenciais que confeririam segurança jurídica às
operações. Conforme já observado pelo acórdão recorrido, tais contratos "são aleatórios e foram
lavrados com cláusulas desconcertantes, uns deles, fls. 455, sequer contém a data da lavratura.
Não há quantificação de valor que fica em aberto e sujeito à eventualidade, não estabelecem
prazos de pagamento".
A ausência de elementos fundamentais como valores específicos, prazos definidos e
datas claras configura mais uma tentativa de formalização posterior de operações já realizadas do
que genuínos instrumentos contratuais. Ademais, a fiscalização constatou que não houve
comprovação efetiva do retorno dos numerários às pessoas jurídicas, elemento essencial para
caracterizar operações de mútuo legítimas.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
10
A aplicação do artigo 123 do Código Tributário Nacional mostra-se pertinente, pois
tais convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a realidade
dos fatos tributários já consolidados.
Em relação especificamente aos empréstimos com familiares, embora seja
juridicamente dispensável a formalização de contratos de mútuo entre familiares, a análise das
operações realizadas revela aspectos que merecem consideração especial, particularmente
quando examinados sob a perspectiva dos valores envolvidos.
A movimentação financeira identificada nas contas do contribuinte apresenta
características que chamam atenção pela magnitude dos valores transferidos, especialmente
considerando-se o período dos fatos (anos-calendário 2007 e 2008). A tabela apresentada pelo
próprio recorrente demonstra operações que totalizam R$ 1.771.772,00, distribuídas em múltiplas
transferências.
Considerando apenas as operações, em tese, vinculadas aos familiares, verifica-se
que em 2007 e 2008, o contribuinte recebeu pouco mais de R$ 630.000,00 apenas de familiares
(mãe, irmãos e cunhado).
Para dimensionar adequadamente esses valores, é necessário considerar que o
salário mínimo nacional era de R$ 380,00 em 2007, sendo elevado para R$ 415,00 em 2008.
Tais montantes extrapolam significativamente os padrões usuais de empréstimos
familiares para socorro financeiro. A frequência e a magnitude das operações são incompatíveis
com a alegada simplicidade de auxílio (“socorro financeiro”) entre familiares.
Ademais, o contribuinte não apresenta qualquer prova da alegação de reembolso
de viagem para Portugal ou do “acerto parcial de contas” com sua irmã Marta Agnesini.
Portanto, sem razão o recorrente.
No que se refere aos créditos específicos, considerando que o recorrente apenas
reitera as razões já apresentadas em sede de impugnação, sem apresentar qualquer prova hábil e
idônea que comprovem suas alegações, adoto as razões de decidir do acórdão recorrido:
Dos créditos específicos
Além da alegação de quitação de empréstimos genéricos, o impugnante contesta
especificamente três ocorrências lançadas pela fiscalização.
A primeira trata de uma operação de crédito de R$ 13.500,00, datada de
07/01/2008 na conta corrente do Banco Santander, que afirma ser pagamento
pela venda de um veículo Gol, entretanto, o crédito que constou na conta
bancária foi justificado como venda de mudas de café que teria sido efetuada pela
pessoa jurídica e creditada por Marcelo Luis de Melo-ME na conta corrente da
pessoa física do impugnante como informou às fls. 397 dos autos, ou seja,
naquela ocasião a justificativa da origem do crédito foi de que a pessoa jurídica
vendeu mudas de café, mas o pagamento foi feito em favor da pessoa física do
proprietário. Neste termos a pessoa física teria ficado devedora da pessoa
jurídica.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
11
Notadamente, o contribuinte incorreu em equívoco ao apresentar a primeira
justificativa por ocasião do procedimento fiscal, visto que a empresa que efetuou
o depósito é comercial de veículos, pesa em favor do impugnante o fato de que a
alienação ter sido lançada na declaração de bens do impugnante, fls. 476. Neste
contexto, há que se excluir o valor de R$ 13.500,00 da base de cálculo.
Com relação ao crédito de R$ 50.000,00 datado de 25/06/2007, consta no às fls.2
do Anexo, uma transferência crédito deste valor para Banco Credicitrus conta
41.440 que é em conjunto com Maria Eduarda, conforme dados da fls. 31 dos
autos no Banespa conta 10002438, entretanto, esta conta está indicada como
pertencente também ao impugnante.
A indicação de titularidade distinta foi por conta da indicação do CPF da co-titular.
Assim este movimento deve ser excluído da base de cálculo.
(...)
Revendo o argumento trazido no aditamento à impugnação tem-se que ocorreu
um contrato de troca de cotas de pessoa jurídica entre irmãos, pessoas físicas.
Posteriormente houve informação da existência de hipoteca onerando a pessoa
jurídica junto ao Banco do Brasil, vinculada à propriedade rural.
Teria sido esta a razão do depósito que teria sido efetuado pela pessoa jurídica
Agnesini Agropecuária Ltda para quitação da hipoteca, cujo termo pretende juntar
posteriormente aos autos e, na hipótese do julgamento ocorrer antes pretende
que seja convertido em diligência. Acrescenta que a pessoa jurídica da qual é
sócio também foi autuada pelo pagamento sem causa para a pessoa física,
impondo o imposto de renda na fonte.
Pelos argumentos apresentados conclui-se que o autuado pretende que se admita
a total subversão aos princípios contábeis especialmente o da entidade que
estabelece a total separação da pessoa física e jurídica. Tal princípio, aprovado
pela Resolução CFC n.o 750, de 29 de dezembro de 1993, assim dispõe em seu
artigo 4o e parágrafo único: (...)
Por este princípio, a contabilidade deve ter plena distinção e separação entre
pessoa física e pessoa jurídica.
Enfim, o patrimônio da empresa jamais se confunde com os dos seus sócios e a
contabilidade da empresa deve registrar somente os atos e os fatos ocorridos que
se refiram ao patrimônio desta e não aos relacionados com o patrimônio
particular de seus sócios, de outro modo, chegaríamos a absurdo do próprio sócio
utilizar sua conta de pessoa física para quitar despesas do próprio pró labore e
efetuar pagamento de distribuição de lucros. Mantém-se, portanto, o valor não
justificado em favor da pessoa física.
Além disso, o documento do Banco do Brasil, indica entre os devedores da
operação o próprio impugnante e seu cônjuge, fls. 27 do Anexo-A.
Cumpre ressaltar que no Decreto no 70.235/72, em seu artigo 16, §4o, estabelece
que “a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos”. Portanto, rejeita-se o pedido de apresentar novos documentos.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
12
Por fim, quanto a violação a Súmula CARF no 29, o recorrente alega o seguinte:
Uma das contas bancárias na qual foram creditados valores considerados pela
fiscalização como rendimento omitido, com base na presunção legal do artigo 42
da Lei n° 9.430/96, depósito bancário de origem não comprovada, é a conta n°
22.204-6 junto ao Banco do Brasil, agência 1322-6.
Conforme se denota pelo Anexo 2.1 – “DEPÓSITOS BANCÁRIOS (Detalhamento) às
fls. 30 e 205 - a citada conta tinha como titulares o contribuinte, ora recorrente,
juntamente com seu pai Alfésio Agnesini (CPF n° 155.662.008-00).
Relativamente a esta conta, foram considerados como omissão de rendimento
dois lançamentos a crédito, um no dia 27/03/2007 no valor de R$58.000,00,
tendo sido imputado ao recorrente 50% do valor, ou seja, R$ 29.000,00 e outro no
dia 18/05/2007, no valor de R$ 1.505.677,04, tributado como rendimento omitido
em nome do recorrente no montante de R$ 752.838,52, como é possível verificar
no Anexo 2.1 – “DEPÓSITOS BANCÁRIOS (Detalhamento) às fls. 29/30 e 203/205.
Ocorre que o Sr. Alfésio Agnesini, um dos co-titulares da conta em debate, faleceu
em novembro de 2007 (certidão de óbito às fls. 436), ou seja, após os citados
créditos em conta bancária e antes do início do procedimento fiscal que ensejou
na lavratura do lançamento de ofício impugnado.
São feitas essas considerações, pois diante desses fatos, o autor do procedimento
fiscal não poderia ter se valido da presunção legal prevista no artigo 42 da Lei n°
9.430/96 para apurar e lançar o crédito tributário como omissão de rendimento. E
não o poderia, pois não tinha como cumprir com os requisitos legais
indispensáveis para a configuração da presunção legal de omissão de rendimento
em debate.
Como decorrência, a presunção legal só se configura quanto todos os titulares da
conta bancária são previamente intimados para justificar os valores creditados.
Nesse mesmo sentido foi editada pelo CARF a Súmula 29, a seguir transcrita: (...)
No caso dos autos, o autor do procedimento fiscal não logrou êxito em comprir
[sic.] com o requisito legal da intimação prévia dos co-titulares da conta bancária,
pelo simples fato que um deles, à epoca do procedimento fiscal, já havia falecido.
Diante dessa impossibilidade, torna-se inaplicável o lançamento fundamentado na
norma do artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Nos termos da Súmula CARF no 29, “co-titulares da conta bancária que apresentem
declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo
do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares.”
A Súmula CARF no 120, por sua vez, define que “não é válida a intimação para
comprovar a origem de depósitos bancários em cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
quando dirigida ao espólio, relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do
titular da conta bancária”.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721337/2011-14
13
Conforme o Termo de Verificação Fiscal e a documentação dos autos, verifica-se
que o Sr. Alfésio Agnesini e Sra. Maria Eduarda Theodoro Lima Agnesini foram intimados em
10/06/2011 para “dar-lhes ciência e apurar a origem (causa, fundamento, razão, natureza jurídica)
dos créditos em suas respectivas contas correntes”.
O Auto de Infração foi lavrado em 12/07/2011, tendo sido o contribuinte intimado
em 15/07/2011.
O Sr. Alfésio Agnesini faleceu no dia 23/11/2007 (certidão de óbito fl. 436). Logo,
antes da intimação para comprovar a origem dos depósitos e a lavratura do auto de infração.
Portanto, os valores referentes a conta bancária do recorrente, em co-titularidade
com o Sr. Alfésio Agnesini, devem ser excluídos do lançamento: R$ 29.000,00 e de R$ 752.838,52,
na proporção de 50% dos valores totais recebidos, quais sejam: R$ 58.000,00 (recebido em
27/03/2007) e de R$ 1.505.677,04 (recebido em 18/05/2007).
Essa mesma conclusão não se aplica aos valores recebidos na conta bancária do
recorrente, em co-titularidade com a Sra. Maria Eduarda Theodoro Lima Agnesini, uma vez que
houve sua intimação na fase que precede à lavratura do auto de infração.
Sendo assim, os argumentos do recorrente devem ser parcialmente acolhidos, para
excluir os valores recebidos na conta mantida em co-titularidade com o Sr. Alfésio Agnesini, quais
sejam: R$ 29.000,00 (recebido em 27/03/2007) e de R$ 752.838,52 (recebido em 18/05/2007),
referente a 50% do total dos valores recebidos.
Quanto a incidência da SELIC sobre a multa de ofício, aplica-se a Súmula CARF no
108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e
indevida quebra do sigilo fiscal; dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento os
seguintes valores: R$ 29.000,00 (recebido em 27/03/2007) e de R$ 752.838,52 (recebido em
18/05/2007).

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 679
DF CARF MF
Original